Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0722109-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) D E C I S Ã O Cuida-se de Pedido de Anulação da decisão que negou provimento, liminar e monocraticamente, ao Recurso Administrativo interposto por ALVARO PEREIRA IACCINO. Em suas razões (Id 37660996), o Requerente aduz caber ao Corregedor do Tribunal determinar que o servidor público pratique o ato consistente em julgar Embargos de Declaração, sem entrar em mérito. Assevera que a decisão deste Relator é extra petita e, portanto, nula, devendo incidir o previsto no art. 53 da Lei no 9784/99. É o relatório Pelo narrado, o Requerente busca juízo de retratação da decisão monocrática que, ao verificar não ser o recurso administrativo a via adequada para insurgência contra atos de natureza eminentemente jurisdicional, bem como por não vislumbrar indícios de falta funcional, entendeu pela inadmissão do recurso, desprovendo-o liminar e monocraticamente. O art. 53 da Lei no 9784/99 dispõe que a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, o que não tem nenhum cabimento no presente caso. Por sua vez, a petição apresentada pelo recorrente, além de não ser recurso cabível, também não apresenta qualquer outro argumento que já não tenha sido exaustivamente discutido e decidido, seja por magistrado a quo, pelo Corregedor ou por este Relator, o que impede a possibilidade de seu conhecimento, por absoluta inadequação. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente pedido porque manifestamente inadmissível, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Após, arquive-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022 18:12:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator